Tribunal: TJSP
Processo: 1030488-70.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 4a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Servidor Público Municipal de Sorocaba. Ação objetivando o cômputo de gratificações, bem como da média anual das horas extraordinárias no cálculo das férias e do respectivo terço constitucional. Sentença de procedência. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Improvimento. Recurso Extraordinário interposto pelo Município. Autos restituídos à Câmara pela Egrégia Presidência da

Ementa:
Servidor Público Municipal de Sorocaba. Ação objetivando o cômputo de gratificações, bem como da média anual das horas extraordinárias no cálculo das férias e do respectivo terço constitucional. Sentença de procedência. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Improvimento. Recurso Extraordinário interposto pelo Município. Autos restituídos à Câmara pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para os fins do artigo 1.030, II, do CPC. Matéria objeto de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 592.317-RJ (Tema no 315), em que aprovada a tese de que não cabe ao Poder Judiciário, desprovido de função legislativa, aumentar vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia. Acórdão desta Câmara que não contém solução desconforme ao entendimento do STF no aludido precedente e na Súmula Vinculante 37. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.